Tribunal: TJES
Processo: 0017441-03.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017441-03.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. INFRAÇÃO ISOLADA. PRODUTO DE BAIXO VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL DA MULTA EM 80%. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que, em ação anulatória ajuizada por Digibras Indústria do Brasil S/A, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reduzir em 80% o valor da multa administrativa imposta no bojo do processo administrativo n° 0111-004.203-7, originalmente fixada em R$53.196,54.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a redução judicial do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, em razão de defeito em produto de pequeno valor adquirido por consumidora, mostra-se legítima diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da multa administrativa está sujeita ao controle jurisdicional, que pode intervir nos casos em que o valor se mostrar desproporcional em face da gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, conforme art. 57 do CDC.

A penalidade imposta no montante de R$53.196,54 decorreu de reclamação individual relativa a aparelho celular de R$259,00, revelando nítido descompasso entre o valor da multa e a natureza da infração, justificando sua revisão judicial.

A redução em 80% do valor da penalidade, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, especialmente quando o dano ao consumidor não é de grande monta e a conduta infracional não representa reiteração ou prática generalizada.

A atuação do Judiciário no controle da legalidade dos atos administrativos, inclusive quanto à dosimetria das penalidades, não viola o princípio da separação dos poderes, quando fundada em critérios objetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa administrativa prevista no art. 57 do CDC pode ser revista judicialmente quando se mostrar desproporcional à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor.

A redução judicial da multa imposta pelo PROCON é legítima quando a penalidade fixada se revela excessiva frente ao dano individual e à ausência de conduta reiterada.

O controle judicial da dosimetria da multa não afronta a separação dos poderes quando fundado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv nº 0000875-98.2020.8.08.0024, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 09/10/2024; TJES, ApCiv nº 024180306573, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 01/02/2022; TJES, ApCiv nº 0008982-10.2015.8.08.0024, rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 11/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017441-03.2016.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal daquele juízo, nos autos da ação anulatória ajuizada por
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir em 80% (oitenta por cento) o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 0111-004.203-7.

Em suas razões
(id. 10195905),
sustenta o recorrente que a dosimetria da pena levou em consideração o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e nos decretos municipais que regem a matéria, sendo observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Aduz que a redução realizada pelo juízo
a quo
ocorreu de forma subjetiva, sendo mister a manutenção da penalidade no patamar inicialmente fixado.

Por fim, defende que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para alterar situação solidificada em processo regular, sob pena de afrontar o princípio da separação dos poderes.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Depreende-se dos autos que a empresa recorrida ajuizou ação anulatória, questionando a multa administrativa imposta pelo PROCON no correspondente a 22.333 (vinte e dois mil, trezentos e trinta e três) VRTEs, equivalentes, à época, a R$53.196,54 (cinquenta e três mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), conforme processo administrativo n° 0111-004.203-7.

Infere-se que a penalidade foi aplicada em razão da reclamação de uma consumidora, que adquiriu um celular fabricado pela apelada pela quantia de R$259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais). O produto apresentou vício de qualidade e, após efetuada a troca por outro aparelho de mesmo modelo, o problema persistiu, pleiteando a consumidora a restituição da quantia desembolsada, o que restou negado pela empresa autora da demanda.

Especificamente sobre o valor da multa, alvo de irresignação do apelante, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

M
odernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo juízo
a quo
, na exata medida em que, não obstante o órgão tenha considerado o elevado porte financeiro da empresa infratora, o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida.

Afinal, flagrante a desproporcionalidade na fixação da penalidade no valor histórico de
R$53.196,54 (cinquenta e três mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos)
, mormente levando em consideração que a reclamação, prestada por uma única consumidora, era referente a defeito em um aparelho de celular no valor de
R$259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais).

Consigno que a redução em 80% (oitenta por cento) da multa aplicada em
22.333 (vinte e dois mil, trezentos e trinta e três) VRTEs
cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Confiram-se:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Apelação cível em que se discute a legalidade e proporcionalidade de multa administrativa de R$ 31.081,92 aplicada pelo Procon Municipal à empresa apelada, com base em infração às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A apelada pleiteia a redução da multa por considerá-la desproporcional à infração cometida. 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada pelo Procon é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) determinar se a redução da multa para R$ 10.000,00, conforme decisão da instância inferior, é adequada ao caso. 3) O Procon, como órgão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), possui legitimidade para aplicar sanções administrativas, mas deve respeitar limites fixados pelo ordenamento jurídico, como os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator (art. 57, CDC). 4) O Decreto Federal n.º 2.181/97, que regulamenta o CDC, estabelece parâmetros de dosimetria para a pena de multa, devendo-se considerar a gravidade da prática infrativa, o dano causado e a condição econômica do infrator. 5) A legislação municipal aplicável (Decreto n.º 11.738/2003) não observou adequadamente a extensão do dano e a vantagem auferida, o que gerou distorções no cálculo da multa, afastando-se da proporcionalidade. 6) O controle judicial de atos administrativos que aplicam sanções deve assegurar a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, coibindo excessos ou insuficiências na fixação da pena, conforme consolidado na jurisprudência.
7) A multa de R$ 31.081,92 fora considerada excessiva, não guardando correspondência com o dano à consumidora. A redução para R$ 10.000,00 atende à gravidade da infração e evita enriquecimento sem causa, sendo suficiente para desestimular condutas antijurídicas.
8) A jurisprudência do Tribunal de Justiça confirma que a redução da multa em casos semelhantes é adequada para garantir a proporcionalidade da sanção aplicada. 9) Recurso desprovido. 10) Tese de julgamento: A multa administrativa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida judicialmente quando considerada excessiva. (TJES. Apelação Cível nº 0000875-98.2020.8.08.0024. Relator Desembargador JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. 1ª Câmara Cível. Data de julgamento 09/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.
2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Sant
o. 4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Verifica-se que o valor da multa administrativa fixada no patamar de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), nos autos do Processo Administrativo nº 2885/2010, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação aplicável determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) (metade), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação do princípio da separação dos poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar, conforme visto, o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor arbitrado pelo Magistrado a quo para atingir esta finalidade
. 2. Recurso improvido. (TJES. Apelação Cível nº 0008982-10.2015.8.08.0024. Relator Desembargador Jaime Ferreira Abreu. 4ª Câmara Cível. Data de julgamento 11/09/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)